Tribunal: TJMT
Processo: 1004463-58.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004463-58.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Depósito Judicial]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), ALL- AMERICA LATINA LOGISTICA MALHA NORTE S/A - CNPJ: 24.962.466/0001-36 (AGRAVADO), ARLINDO SARI JACON - CPF: 355.939.318-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade desproveu o recurso.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – DEPÓSITO INTEGRAL DO DÉITO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – NECESSIDADE – SÚMULA 112 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ARTIGO 151, II, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

De acordo com o que é ventilado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula nº 112, bem como, pelo Código Tributário Nacional, no artigo 151, II, o depósito integral do crédito exequendo, em dinheiro, é forma apta de suspender sua exigibilidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória nº 1004251-11.2018.8.11.0041 (PJe) ajuizado p
or
ALL – América Latina Logística Malha Norte S/A
, deferiu pedido de suspensão da exigibilidade do crédito, em face de depósito integral do montante exequendo.

Em resumo, o Estado de Mato Grosso, em grau recursal, pugna pela reforma da decisão recorrida, em face de que, embora o Recorrido tenha realizado a garantia do juízo, não o fez no montante correto, eis que não submeteu o depósito à atualização monetária.

Dessa forma, requer a reforma da decisão recorrida a fim de que o depósito realizado não seja apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário.

Foi realizado pedido liminar, a fim de que fosse atribuído efeito suspensivo ao recurso, o que foi indeferido, consoante se observa na decisão de ID nº 2087224.

O Agravado, no ID nº 2206300, apresenta contrarrazões, oportunidade em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos pelo Recorrente.

O Recorrente, então, contra a decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal, interpõe Agrava Interno (ID nº 2112212), entretanto, este também é rejeitado, consoante o Acórdão de ID nº 3076852.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 484088, manifesta-se no sentido de que não há,
in casu
, interesse público capaz de ensejar sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 1º de abril de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020